Tribunal: TJDFT
Processo: 0001747-14.2013.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS ILÍCITAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É de ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável e pelo delito de favorecimento à prostituição de criança ou adolescente, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como o depoimento de testemunhas.
2. Não há relação obrigatória de dependência que permita a consunção entre os delitos de estupro de vulnerável e facilitação da prostituição de criança ou adolescente, sobretudo porque o agente comete facilitação à prostituição quando convence menor de dezoito anos a ter relações sexuais mediante pagamento, independentemente da efetiva consumação da conjunção carnal ou de outros atos libidinosos.
3. Presentes os requisitos consistentes em pluralidade de ações, mesma espécie de crime e similares condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, resta caracterizada a continuidade delitiva, prevista no art. 71, CP. No entanto, inexistindo informações exatas quanto ao número de vezes em que ocorreram os delitos, a dúvida deve beneficiar o réu, elevando-se a pena pela continuidade delitiva em fração proporcional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.